Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-97.2007.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0001373-97.2007.8.11.0015
RECORRENTE: LEANDRO RANECO
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEANDRO RANECO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 31376497):
APELAÇÃO CÍVEL 0001373-97.2007.8.11.0015 APELANTE: LEANDRO RANECO APELADO: MARCOS VINICIUS BORGES EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR, POR NÃO TER DESFERIDO OS GOLPES QUE O LESIONARAM – DESCABIMENTO – INCITAÇÃO ÀS AGRESSÕES – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DOSAGEM DA CULPA – ARTIGO 944 DO CC/2002 – DANO ESTÉTICO – CONSTATAÇÃO – FRATURA DO OSSO NASAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO OU CONDENAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que não tenha sido quem desferiu os golpes contra o autor, bem como paire dúvidas sobre ter ou não segurado a vítima para que o co-requerido a agredisse, constatado dos autos que o apelante incitou as agressões tendo participado, ainda que de forma indireta, do evento danoso, em conduta incompatível com o esperado de um homem sensato, resta configurada sua culpa e via de consequência o dever de indenizar. Diante da ausência de provas de que o apelante tenha segurado a vítima para que o co-requerido desferisse os golpes, deve ser revisto o seu grau de culpa, para que responda por 40% da condenação imposta, na forma do artigo 944 do CC, tendo em vista a sua efetiva participação incitando a briga. Demonstrado o dano estético suportado pela vítima por meio de exame de corpo de delito realizado no dia dos fatos, que aponta fratura do osso nasal, há de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos. Igualmente, não há falar-se em inexistência de dano moral, se evidenciado que além do sofrimento e risco à vida enfrentados em decorrência de agressões físicas, a vítima ainda precisou se deslocar para outro município a fim de submeter-se a tratamento, além de precisar trancar sua faculdade, interrompendo todos os seus projetos e planejamentos. Aplicável a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15 quando, apesar da modificação do julgado monocrático com a adequação da condenação do apelante na proporção da sua culpa, o autor/apelado sagra-se vencedor na maioria dos seus pedidos.-
(N.U 0001373-97.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)
Alega que não há provas da ocorrência de danos morais, bem como não teriam sido demonstrados os danos estéticos, o que também excluiria a condenação em honorários advocatícios e custas, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 33131966).
Contrarrazões sob Id. 37361961
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha se mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, nem como teria ocorrido a violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV